Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716378-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MONTEIRO DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, BALTAZAR GRACIANO DE SOUZA D E C I S Ã O O presente recurso está desacompanhado de petição inicial, inviabilizando, assim, seu conhecimento. No caso, não se trata de complementar com a peça faltante, tendo em vista que é ônus da parte, no ato de interposição do recurso, municiar o feito com a peça e os documentos necessários, tendo em vista que o Art. 1.016 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Portanto, a ausência de petição inicial do recurso impossibilita a verificação dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sem os quais o recurso não é conhecido. Ante o exposto, não conheço do presente recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, 30 de abril de 2024 18:05:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador